Tribunal: STF
Processo: HC 246752
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Igor Câmara de Araújo, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar que denegou a ordem no Habeas Corpus nº 7000082-21.2020.7.00.0000.



    Depreende-se dos autos que o paciente-impetrante foi condenado à condenado pela justiça militar da união federal pela suposta prática de uso de documento falso, previsto no art. 315 do Código Penal. 



    Sustenta, em síntese, incompetência da Justiça Militar e que foi inobservado o direito de resposta à acusação. 



    Requer, ao final:  



    “a) Requer desde logo em sede liminar que seja declarada a incompetência absoluta da justiça militar para julgar civis em tempos de paz por uso de documento falso. 



    b) Requer que todos os atos decisórios ocorridos na 12ª CJM referente a ação penal militar que fui submetido, sejam, suspensos até que o mérito deste habeas corpus seja julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 



    c) Requer a concessão de indulto com base no art. 2º, XII, do DECRETO Nº 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023, considerando que o indulto é matéria de ordem pública. 



    d) Requer a aplicação retroativa do ANPP, com base constitucional no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal, c /c, parágrafo único do art. 2ª, do Código Penal, que diz: Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. 



    e) Manifestação da PGR, quanto a matéria de ordem pública incompetência da justiça militar para julgar civis em tempos de paz por uso de documento falso (violação do princípio do juiz natural), resposta a acusação, ANPP, indulto e prescrição punitiva. 



    No Mérito: 



    f) Requer que o Colegiado confirme as preliminares levantadas em favor do paciente 



    g) Requer que o Colendo Colegiado do Supremo Tribunal Federal, casse em absoluto o acórdão do STM, visto que, o acórdão viola Precedentes deste Supremo Tribunal Federal, viola o princípio do juiz natural qual é princípio fundamental no Estado Democrático de Direito, estando o acórdão revestido de ilegalidade, abuso de poder e teratologia. 



    h) Requer que o Colegiado anule em absoluto a sentença penal condenatória transitado em julgado proferido pelo juízo da 12ª CJM, visto, a flagrante ilegalidade, abuso de poder e constrangimento ilegal. Visto a violação do meu direito de ser julgado por um Juízo Natural e imparcial. 



    i) Requer que o Colegiado do STF declare a incompetência absoluta da justiça militar para julgar civis em tempos de paz por uso de documento falso, que casse em absoluto a sentença condenatória transitado em julgado proferida pela 12ª CJM em meu desfavor. 



    j) Após a anulação da sentença penal transitado em julgado que sejam os autos remetidos para a justiça federal comum, que é o órgão competente para julgar a demanda”. 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    O julgado impugnado está assim ementado:  



    “HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da " resposta à acusação". Precedentes do Superior Tribunal Militar. O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código. Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir. Denegação da Ordem. Unânime”. (edoc. 2, p. 1-2) 



    Constata-se que este habeas corpus é mera reiteração de outros pedidos veiculados na Corte, com idênticos pedidos e causas de pedir. Inclusive o HC 243.771, de minha relatora, foi negado por este motivo.



    Quanto à nulidade referente à alegada inviabilidade de resposta à acusação, este Relator apreciou a questão no HC nº 237.190/DF, tendo a decisão transitado em julgado em 27/02/2024.



    Já no ponto em que se discute a alegada incompetência da Justiça Militar, reitera-se pedido já apreciado no RHC nº 189.553.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente